Tribunal: TJDFT
Processo: 0717135-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação de roubo para furto, porque provada a violência e incabível a legítima defesa por ato provocado pelo acusado.
2. Recurso conhecido e não provido.